Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A concessão de gratuidade de justiça deve ser analisada no caso concreto, de acordo com a documentação colacionada nos autos. O acórdão embargado consignou expressamente que “o agravante é policial civil aposentado e possui rendimento bruto mensal de R$14.851,63 (catorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Após as deduções dos empréstimos consignados em folha, remanesce a remuneração líquida de R$4.727,39 (quatro mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), não tendo sido demonstrado, por ora, que seria insuficiente para a sua subsistência”.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.